Tribunal: TJDFT
Processo: 0710715-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710715-88.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ED WILSON ALVES DOS SANTOS RECORRIDO: WANDERLEY SERRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXPEDIÇÃO. OFÍCIO. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. INFORMAÇÃO. EXISTÊNCIA. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. MEDIDA INÓCUA. VERBA. IMPENHORÁVEL. 1. O art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil prevê expressamente as hipóteses em que é possível a penhora salarial: para pagamento de dívida de natureza alimentar, além de ser possível a penhora de importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários mínimos. 2. A ausência de situação excepcional que permite a relativização da impenhorabilidade de salário torna inócuo o requerimento relacionado à expedição de ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 3. Deve ser indeferido o requerimento que não se mostra útil à real satisfação do crédito do credor. 4. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. O recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando que a hipótese dos autos autoriza a mitigação da regra de impenhorabilidade de salário, pois o percentual que se pretende ver constrito não comprometeria a subsistência da parte devedora. Afirma possível, assim, a formulação de ofício ao INSS para garantir a higidez da penhora pleiteada. No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, seja quanto à apontada ofensa ao artigo 833, inciso IV, do CPC, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, “Na espécie, a Corte de origem consignou que ‘não há elementos que permitam mitigar a impenhorabilidade destes vencimentos em razão de eventual padrão de vida compatível com alto salário ou nos termos da exceção contida no § 2o, do art. 833 do CPC’.(...) A pretensão de modificar o entendimento firmado demandaria revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.” (AgInt no REsp n. 2.055.735/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023). Registre-se, quanto ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, que segundo orientação do STJ, “Impossível a análise da divergência jurisprudencial quando a comprovação do alegado dissenso reclama consideração sobre a situação fática própria de cada julgamento, o que não é possível de se realizar nesta via especial, por força da Súmula no 7 desta Corte. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.135.607/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012